Tribunal: TJDFT
Processo: 0002865-79.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ACOLHIMENTO. ARMA ADQUIRIDA COM O INTUITO DE DEFESA PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nada obstante a comprovação de que o réu adquiriu, possuiu, portou e forneceu arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, o laudo pericial não concluiu pela supressão, adulteração ou raspagem intencional do número de série, de modo que há que se desclassificar a conduta atribuída ao réu para a prevista no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
2. Não demonstrada que a supressão do número de série da arma de fogo foi provocada por ação humana, e ciente de que o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento não admite a modalidade culposa, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 14 da Lei no10.826/2003 é medida que se impõe, em homenagem ao in dubio pro reo.
3. A promoção da defesa pessoal não é justificativa hábil à exclusão da prática do crime analisado, até porque não comprovada a eventual grave ameaça potencial e iminente, apta à configuração do cenário da inexigibilidade de conduta diversa.
4. O delito em análise se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o risco de dano à sociedade é presumido pelo tipo penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.